Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Maria Onete Oliveira Nascimento almejando, com lastro no artigo 966, inciso VIII e § 2o, inciso II, do estatuto processual, in limine, a suspensão do trânsito processual dos feitos no 0001313-17.2016.8.07.0017 e no 0704588-20.2022.8.07.0017, em trâmite perante a vara Cível do Riacho Fundo, e, no mérito, a rescisão da decisão que indeferira o pedido de republicação da sentença prolatada nos autos da ação anulatória no 0001313-17.2016.8.07.0017, pretensão deduzida ao argumento de que o provimento sentencial não teria sido publicado em nome do seu patrono então constituído. Como estofo da pretensão desconstitutiva, argumentara a autora, em suma, que o causídico que então constituíra no bojo daqueles fólios, Dr. Ivanderson Sá Silva Albuquerque, OAB/DF 59045, deveria estar cadastrado como patrocinador de sua defesa para recebimento das publicações, sob pena de nulidade, o que, entrementes, não ocorrera. Aduzira que, sob essa realidade, a sentença prolatada naqueles autos não fora publicada em nome do advogado individualizado, razão que a obstara de tomar ciência de seu conteúdo, devendo, consoante sustentara, ser republicada, de modo a oportunizar-lhe a ampla defesa, uma vez que somente teria obtido acesso ao conteúdo do provimento sentencial após o transcurso do prazo para recurso. Afirmara que houvera também equívoco quanto à publicação para a terceira interessada Cleide, consoante informado pelo causídico que peticionara informando o alegado erro, que sequer é advogado daquela parte e atualmente estaria impedido de advogar. Realçara que, tão logo assumira sua defesa, seu atual causídico informara-lhe que o feito já se encontrava sentenciado, não estando a parte, todavia, ciente do teor da sentença, pois a publicação não teria ocorrido em nome de seu antigo patrono, muito embora houvesse postulação nesse sentido, de modo que deveria ser republicada a sentença em nome do seu atual advogado, viabilizando a apresentação de defesa, o que, entretanto, restara indeferido pelo Juízo de origem, mantendo-se a certificação de trânsito em julgado. Pontificara que, diante da agitada contradição, interpusera embargos de declaração, arguindo a nulidade da intimação realizada, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sobrevindo o desacolhimento da pretensão ao fundamento de que a matéria suscitada já teria sio analisada, não se vislumbrando omissão na decisão embargada, tampouco contradição ou obscuridade, inclusive porquanto a ação fora “sentenciada em conjunto com outras quatro ações, acerca das quais os patronos constituídos pela ré foram intimados acerca da sentença, tendo ampla ciência e visualização de todas as cinco sentenças proferidas em conjunto, sendo patente a má-fé da ré Maria Onete ao alegar desconhecimento da sentença proferida no final do ano de 2020”. Verberara não estar agindo de má-fé ao alegar desconhecimento da sentença proferida, pontuando que, conquanto o Dr. Ivanderson da Silva Albuquerque tenha tomado conhecimento das sentenças prolatadas em outros feitos e não a tenha informado, na ação subjacente não teria havido ciência da sentença, da qual somente fora cientificada quando constituíra novo causídico e já não era mais possível recorrer. Afirmara que, ainda que o Dr. Ivanderson tenha sido intimado dos outros processos, naqueles autos houvera pedido de publicação exclusiva em seu nome, o que não ocorrera, descerrando que essa contradição deveria ter sido sanada para que tivesse direito à ampla defesa e ao contraditório. Acrescera que, ademais, seu atual advogado assumira seu patrocínio em aludido processo e, se não houvera publicação em nome de seu antigo patrono, far-se-ia mister a republicação da sentença, ressoando absolutamente nula a intimação realizada quando fora excluído justamente o profissional que solicitara essa providência, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aviada a ação e submetida a exame preliminar de admissibilidade, fora determinado que a inicial fosse aditada a fim de que a autora individualizasse os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelhar a pretensão desconstitutiva aduzida e legitimarem a opção pela via rescisória, e, outrossim, instruísse a inicial com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão apontada como rescindenda, evidenciando, ainda, a data em que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do provimento[1]. Acudindo ao despacho que determinara a emenda da inicial, a autora acorrera tempestivamente aos autos, ocasião em que, a par de ratificar a causa de pedir e o pedido originalmente deduzidos na peça pórtico apresentada, cingira-se a coligir aos autos cópia da decisão cuja rescisão postulara e da certidão de sua disponibilização no Diário de Justiça eletrônico[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Maria Onete Oliveira Nascimento almejando, com lastro no artigo 966, inciso VIII e § 2o, inciso II, do estatuto processual, in limine, a suspensão do trânsito processual dos feitos no 0001313-17.2016.8.07.0017 e no 0704588-20.2022.8.07.0017, em trâmite perante a vara Cível do Riacho Fundo, e, no mérito, a rescisão da decisão que indeferira o pedido de republicação da sentença prolatada nos autos da ação anulatória no 0001313-17.2016.8.07.0017, pretensão deduzida ao argumento de que o provimento sentencial não teria sido publicado em nome do seu patrono então constituído. Depreende-se do alinhado que a autora apontara, como hipótese a alicerçar o pedido de desconstituição que formulara, o inciso VIII do artigo 966 do estatuto processual, a par do inciso II do § 2o daquele mesmo dispositivo, aduzindo que o decisum rescindendo fundara-se em erro de fato, pois admitira fato inexistente ao indeferir o pedido de republicação da sentença, com a consequente restituição do prazo recursal correlato, conquanto seu patrono não tenha sido dela regularmente intimado, ensejando hipótese de nulidade absoluta. Assim pontuado o objeto da rescisória, emerge inexorável a carência de ação da autora decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual vigente, porquanto a declaração de rescisão almejada está endereçada a decisum desprovido de natureza meritória. Outrossim, o que almeja a autora com o pedido rescisório é a afirmação da nulidade do processo do qual emergira a decisão que deseja rescindir sob o prisma de que encontra-se maculado por vício insanável, pois não teria sido publicada em nome de seu patrono, arguindo que sua intimação não se aperfeiçoara validamente. Sustentara, portanto, a subsistência de vício insanável que macularia processo do qual emergira a decisão rescindenda. Consequentemente, conquanto invocando a tese de que o provimento incorrera em erro de fato, aviando a autora pretensão volvida à rescisão de provimento desprovido de gênese meritória, pois resolvera questão processual, ao fundamento de nulidade de sua intimação, a rescisória não é a via adequada para a perseguição da prestação almejada. Com efeito, é pressuposto elementar da ação rescisória a subsistência de decisão de natureza meritória. Sem a subsistência dessa premissa, é impossível a formulação da pretensão rescisória, pois carente de objeto, implicando situação de carência de ação decorrente da impropriedade da via eleita para desconstituição de decisão que dispusera sobre questão processual. Na hipótese, derivando a alegação da autora de equivocidade da decisão que cingira-se a indeferir o pedido de republicação de sentença em nome de seu patrono, dispondo, pois, sobre questão processual, inexoravelmente insurgira-se em face de provimento desprovido de gênese meritória. Dessarte, não remanescendo nenhuma controvérsia a respeito do fato de que o objeto da pretensão desconstitutiva cinge-se exclusivamente à decisão interlocutória proferida no curso de ação de conhecimento manejada em desfavor da ora autora, emerge inexorável a inviabilidade jurídica do pedido desconstitutivo. Como é consabido, a sentença, solvendo a ação e resolvendo o conflito de interesses estabelecido entre os integrantes dos vértices processuais, enseja, guardando conformação com o objetivo teleológico do processo, a formação da coisa julgada material, que se qualifica na imutabilidade que lhe é outorgada como forma de resguardar a estabilidade e segurança das relações jurídicas. De forma a preservar a autoridade da sentença já passada em julgado e revesti-la de autoridade e efetividade, conferindo-lhe o atributo dogmático que lhe é assegurado pela própria Constituição Federal, o legislador processual, com o pragmatismo que lhe é peculiar, alinhara, de forma expressa e textual, as hipóteses em que, redundando na relativização da imutabilidade que é conferida à coisa julgada, é possível sua desconstituição em decorrência de não ter germinado de processo que guardara estrita conformidade com o legalmente ordenado, emoldurando-as exaustivamente, agora no artigo 966 do novo estatuto processual vigente. Consubstanciando exceção à imutabilidade assegurada à coisa julgada, o legislador tratara, também, de restringir o alcance da rescisória à decisão de mérito, o que engloba, obviamente, os acórdãos que resolvem o mérito da causa, estando abrangido pela incidência da previsão legal a decisão interlocutória de mérito, consoante enuncia textualmente aludido preceptivo, consoante se afere do nele estampado, verbis: “Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (omissis)” Da literalidade do enunciado legal trasladado deriva, portanto, a irreversível inferência de que a rescisória é passível de ser manejada, observadas as hipóteses alinhadas pelo legislador que legitimam seu aviamento, para a desconstituição da decisão interlocutória de mérito, inclusive a que resolve questão prejudicial incidental. Esse entendimento fora assentado nos enunciados editado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, conforme abaixo reproduzido: Enunciado n.o 336 do FPPC: “Cabe ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito.” Enunciado n.o 338 do FPPC: “Cabe ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada sobre a resolução expressa da questão prejudicial incidental.” Ou seja, o alcance da rescisória é restrito ao provimento que resolve questões de mérito, ou seja, relativas ao próprio direito individualizado pelos demandantes. Ante a restrição contemplada pelo legislador, não é admissível, em contrapartida, o aviamento de rescisória com o objetivo de ser rescindida decisão interlocutória que não tangencia o mérito da pretensão formulada. É que, não resolvendo o mérito da causa, não ensejando o aperfeiçoamento da coisa julgada, fazendo emergir simplesmente a preclusão da questão elucidada no curso da ação, restando infirmados, portanto, os requisitos primários para o cabimento da rescisória, que são a coexistência de decisão de mérito transitada em julgado. Comentando sobre o novel preceito legal, Nelson Nery Junior[3], assim pontuara ̧ in verbis: “O CPC/1973 485 caput, ao estabelecer que a ‘sentença’ de mérito pode ser rescindida, falava menos do que queria dizer, pois o termo ‘sentença’ deveria ser entendido em sentido amplo, significando decisão fosse exteriorizada por decisão interlocutória no primeiro grau de jurisdição, por sentença, por decisão monocrática em tribunal ou por acórdão. Em reforço a esse argumento, havia manifestação da doutrina no sentido de que, conquanto não se detenha na hipótese ora levantada, reconhece-se a rescindibilidade dos acórdãos, sendo que o CPC/1973 os definia expressamente (CPC/1973 163), fazendo nítida e precisa distinção entre estes e a sentença. O CPC atual corrige essa distorção, passando a mencionar decisão de mérito, adaptando a norma ao verdadeiro espectro da ação rescisória. (...)Não é qualquer decisão transitada em julgado que enseja a ação rescisória, mas somente aquela de mérito, capaz de ser acobertada pela autoridade da coisa julgada. Assim, se uma decisão de mérito veio a lume, quer por intermédio de decisão interlocutória, sentença ou acórdão, não importa: se sobre aquela se formou a autoridade de coisa julgada; é rescindível pela ação autônoma de impugnação regulada no CPC 966. Da mesma forma, é rescindível a decisão interlocutória que nega eficácia a sentença ou acórdão de mérito, transitado em julgado. Nesse caso, a interlocutória tem função de verdadeira decisão de mérito com caráter rescisório, sendo, portanto, impugnável por meio da ação rescisória do CPC 966. Isso pode ocorrer na execução da sentença, quando o juiz determina a exclusão de um dos beneficiários, sob pretexto de que ele não teria direito. Essa decisão, embora interlocutória, decidiu matéria de mérito, pois negou o próprio direito material a um dos exequentes, direito material esse já reconhecido na sentença exequenda, transitada em julgado.” No caso, a decisão rescindenda não ostenta conteúdo de mérito e sequer resolvera questão incidental relativa ao direito da autora, porquanto apenas assentara a inviabilidade de acolhimento da pretensão de republicação da sentença prolatada naqueles fólios. Ou seja, ao invés do pretendido pela autora, o decisum que arrosta não tangenciara o mérito, porquanto resolvera questão processual sob o prisma da inocorrência de irregularidade na intimação da parte. Com efeito, o revolvido cingindo-se a desacolher pretensão de renovação da publicação da sentença prolatada, obviamente que não adentrara no exame das arguições deduzidas pelas partes e que lastrearam o provimento sentencial, descerrando que inexoravelmente não adentrara no mérito do direito que fora reconhecido aos autores daquela ação anulatória. Conseguintemente, ausente provimento interlocutório que tangencia o mérito, inviável o aviamento de ação rescisória em desafio ao decidido, notadamente porque, na moldura do devido processo legal, que convive com a coisa julgada e a preclusão, inviável ser manejada com viés recursal, conforme pretendido, pois pretendido simplesmente se debater questão processual há muito resolvida de forma intangível. Essas assertivas, a par de soarem óbvias ante a textualidade do preceptivo trasladado, encontram ressonância no entendimento estratificado, de forma uniforme, pelos tribunais brasileiros, que, em uníssono, proclamam o incabimento da rescisória para a desconstituição de decisão que não tangencia o mérito, conforme atestam os arestos originárias desta egrégia Casa de Justiça adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO A RESPEITO DO MÉRITO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Ação rescisória ajuizada com fundamento nas hipóteses de admissibilidade previstas no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que o provimento jurisdicional objeto da presente ação rescisória consiste em acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, em fase de cumprimento de sentença. 3. Diante da análise do art. 966 do Código de Processo Civil a ação rescisória consiste no remédio jurídico adequado para a desconstituição de provimento jurisdicional que delibere a respeito do mérito em uma dada demanda. 3.1. Como o pronunciamento judicial ora sob censura não tratou especificamente de "questão de mérito", pois limitou-se a esclarecer os termos inicial e final da aplicação dos juros contratuais, não é possível a desconstituição do referido ato processual por meio da via da ação rescisória. 4. Manutenção da decisão agravada, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo recorrente e julgou o processo extinto nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1648576, 07344043520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. NÃO É DECISÃO DE MÉRITO E NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES § 2o DO ART. 966 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 968, § 3o, do CPC/2015 , que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual. 2. Somente as decisões de mérito transitadas em julgado estão sujeitas a rescisão, não se admitindo que a ação que visa desconstituir a coisa julgada seja utilizada com escopo recursal ou para reforma de decisão interlocutória. 3. Não se admite a ação rescisória contra a decisão que determinou a penhora em ação de cumprimento de sentença, porquanto não se enquadra dentre os atos judiciais que resolvem o mérito (art. 487 do CPC) e nem dentre as hipóteses taxativamente previstas § 2o do art. 966, as quais estabelecem quais as decisões sem méritos podem ser rescindidas. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1336198, 07484540320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. EXAME. INSUBSISTÊNCIA. LIDE JÁ RESOLVIDA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE PASSAGEM. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DO CADEADO QUE GUARNECE A CANCELA DE ACESSO AO IMÓVEL. MEIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE PARAMETRIZARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A ação rescisória consubstancia instrumento destinado ao controle da legalidade e legitimidade da coisa julgada, estando seu cabimento adstrito às hipóteses que legitimam seu manejo como forma de tutela e resguardo da segurança jurídica, consubstanciando pressuposto de sua admissibilidade, a seu turno, a subsistência de decisão de mérito transitada em julgado sob a bitola do devido processo legal (CPC, art. 966). 3. Elucidado o conflito de interesses via de sentença acobertada pela coisa julgada, os incidentes surgidos no ambiente da fase executiva, conquanto impliquem fixação da forma de cumprimento da obrigação fixada no título exequendo, não revolvem o mérito, porquanto já definida a solução que lhe fora conferida, tornando inviável que, sob o prisma de que a decisão que delimitara os parâmetros de cumprimento da obrigação exequenda vulnerara a coisa julgada e literal disposição de lei, seja objeto de pretensão formulada no âmbito da ação rescisória à guisa de sucedâneo recursal. 4. Conquanto o espectro de alcance das hipóteses de cabimento da ação rescisória não adstrinja-se à sentença de mérito, abarcando, também, decisão interlocutória que enfrente questão que lhe seja pertinente, não se emoldura nessa amplitude de conhecimento decisão prolatada no ambiente da fase executiva, contra a qual a parte autora não se insurgira, conquanto verse sobre a fórmula de cumprimento da obrigação exequenda, pois já não subsiste matéria meritória pendente de solução, mas simplesmente questões pertinentes ao alcance da sentença e à sua materialização. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1346292, 07154171920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A colenda Corte Superior de Justiça também proclama e assegura eficácia à restrição legalmente assinalada, obstando o aviamento da rescisória com o objetivo de ser desconstituída decisão interlocutória, consoante asseguram os julgados adiante sumariados: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO. OBJETO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que o CPC/2015 admite a propositura de ação rescisória para rescindir decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente (art. 966, § 2o, II), hipótese em que o objeto da demanda visa apenas a admissibilidade do recurso, o que não ocorre no particular. 2. A decisão agravada não trata de incompetência desta Corte para julgar a rescisória; logo, não se aplica a regra do § 5o do art. 968 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.376/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.) “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR USO INDEVIDO DE OBRA ARTÍSTICA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI - DELIBERAÇÃO GUERREADA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO RECURSAL - INCIDÊNCIA DE ÓBICES DE SÚMULAS - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA - INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. A presente ação rescisória foi proposta contra decisão unipessoal proferida nos autos AREsp n.o 1.339.186/RJ, a qual negou provimento ao apelo nobre em razão dos seguintes fundamentos: i) afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional; ii) aplicou os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF, por ausência de fundamentação específica do acórdão recorrido suficiente à sua manutenção; iii) bem como ausência de demonstração do alegado dissídio jurisprudencial. 2. Este Superior Tribunal de Justiça não enfrentou, de maneira direta e concreta, o mérito da insurgência em razão dos óbices de súmulas supracitadas, as quais impediram o exame da questão jurídica subjacente à presente ação rescisória. 2.1. A teor da orientação pacífica desta eg. Segunda Seção, este STJ não detém competência para a apreciação de ação rescisória quando inexistente pronunciamento a respeito do mérito da demanda rescindenda, requisito inafastável para o devido manejo da referida pretensão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 6.422/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 485, V, do CPC, "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando (...) violar literal disposição de lei". 2. Como ressaltam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "não é qualquer decisão transitada em julgado que enseja a ação rescisória, mas somente aquela de mérito, capaz de ser acobertada pela autoridade da coisa julgada" (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a ed., São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2007, pág. 777). 3. Nesse contexto, não cabe ação rescisória contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento interposto, por seu turno, contra decisão proferida em execução de sentença prolatada em ação de desapropriação, que determina o imediato depósito de diferenças relativas ao valor da indenização, sem observância da norma contida no art. 100 da CF/88. 4. Recurso especial desprovido.”” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 2007/0292738-5, Reg. Int. Proces. 1013373/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 02/12/2008, publicada no Diário da Justiça eletrônico 11/02/2009) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC. REVISÃO DE VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ, NA HIPÓTESE. I - A jurisprudência desta colenda Corte é pacífica quanto ao entendimento de que cabível a ação rescisória contra sentença que homologa cálculos. Nada obstante, a decisão que se busca rescindir, conforme se extrai do acórdão a quo, é aquela relativa à atualização dos cálculos e não a sentença homologatória de cálculos, para o que, inclusive, já se teria operado a decadência. Precedente citado: AgRg no REsp 785749/DF, Quinta Turma, DJ de 30.10.2006. II - Impossível nesta via extraordinária, proceder-se ao reexame fático-probatório dos autos, a fim de se verificar a alegação trazida pelo agravante, de que "não se trata de mera homologação de atualização de cálculos, como parece à primeira vista, trata-se de sentença constitutiva, que necessita de juízo valor (...) sobre os critérios de cálculo utilizados". Isto sem se considerar que, em nenhuma hipótese, uma decisão homologatória de atualização de cálculos poderia ter caráter de sentença constitutiva, por se tratar de mera decisão interlocutória. III - O mesmo raciocínio se segue, no tocante à multa aplicada por litigância de má-fé e os critérios fixados no §3o do artigo 20 do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários advocatícios. De fato, descabe o reexame fático-probatório dos autos, em sede de recurso especial e tal proceder seria indispensável, para que se verificasse a suposta violação dos dispositivos infraconstitucionais vinculados. Precedentes citados: AgRg no REsp 657075/RS, Sexta Turma, DJ de 25.06.2007; REsp 919356/PR Segunda Turma, DJ de 05.06.2007; REsp 779637/MG, Primeira Turma, DJ de 22.05.2007; REsp 892828/RJ, Primeira Turma, DJ de 11.06.2007). IV - Agravo regimental desprovido.”” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial no 2007/0148722-0, Reg. Int. Proces. 966.746/PR, relator Ministro Francisco Falcão, data da decisão: 04/12/2007, publicada no Diário da Justiça de 28/02/2008, pág. 78) Assim é que, alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações ante as evidências que defluem do fato de que a pretensão desconstitutiva veiculada possui como objeto decisão que não ostenta conteúdo de mérito, apura-se que o pedido rescisório ressente-se de viabilidade, ensejando que seja afirmada a carência de ação da autora e, como corolário, colocado termo ao processo, sem a resolução do mérito, ante a inadequação e o não cabimento da rescisória para o fim que a endereçara. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmo, então, a carência de ação da autora decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual, denotando a inadequação do instrumento que elegera para perseguição da tutela almejada, e, indeferindo a inicial, extingo a rescisória que aviara, sem resolução do mérito, com estofo no artigo 485, inciso IV, do estatuto processual vigente. Custas pela autora. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios ante a ausência da citação do réu. Operada a preclusão e pagas as custas, libere-se eventual depósito premonitório em favor da autora, arquivando-se estes autos na sequência. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]- ID Num. 45246872 (fl. 65). [2] - ID Num. 46268013 (fls. 67/72). [3] - Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. Coordenadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 215. – retirado do sistema provieu.thomsonreuters.com.